Tribunal: TJDFT
Processo: 0725683-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CENTRAL UNIMED. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a possibilidade de responsabilização solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada” (Acórdão 1030260/7a Turma Cível).
2. Também o colendo STJ reconhece a responsabilização da Central Nacional UNIMED quanto às obrigações impostas à suas subsidiárias regionais em decorrência da teoria da aparência.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.